Tribunal: TJDFT
Processo: 0716644-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Preclusão. Preparo recursal. Prazo legal de cinco dias. Indicação equivocada de prazo no sistema eletrônico. Inexistência de erro imputável ao Judiciário. Deserção. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível afastar a deserção decorrente do recolhimento intempestivo do preparo, à luz de alegado erro do sistema eletrônico quanto ao prazo indicado, de suposta falha técnica na emissão da guia de recolhimento e da pretensão de reexame do indeferimento da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A impugnação ao indeferimento da gratuidade de justiça não é conhecida quando interposta após o término do prazo recursal, operando-se a preclusão.
4. A ausência de recurso tempestivo contra a decisão que indeferiu a gratuidade impede o reconhecimento de dúvida alegada pela parte quanto ao dever de recolher o preparo.
5. O prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade, previsto no CPC (art. 101, §2o), possui natureza peremptória e independe de indicação do sistema eletrônico, não sendo flexibilizado por prazo diverso lançado no PJe.
6. A indicação equivocada de prazo no sistema eletrônico não constitui erro imputável ao Judiciário capaz de afastar o prazo legal cabível, pois cabe ao profissional do Direito observar as normas processuais, especialmente quando a decisão expressamente consignou o prazo de cinco dias.
7. A comprovação de falha técnica apta a justificar o atraso no recolhimento exige prova idônea do justo impedimento (CPC, art. 1.007, §6o), não atendida pela mera alegação de erro na emissão de guia, tampouco por imagem datada após o término do prazo legal.
8. Diante da intempestividade do preparo, impõe-se o reconhecimento da deserção, sendo irrelevante a apresentação posterior de justificativas ou pedido de dilação após o decurso do prazo.
9. Não demonstrada causa legal que autorize o afastamento da deserção, mantém-se o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do CPC, art. 932, III.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O prazo legal de cinco dias para recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade é peremptório e deve prevalecer sobre prazo diverso automaticamente lançado no sistema eletrônico, não configurando erro imputável ao Judiciário.”
__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 101, §2o; art. 1.007, caput, §4o e §6o; art. 1.021; art. 102, caput; art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt em APC 0725036-51.2021.8.07.0016, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 07.02.2024, p. 29.02.2024.